Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738535-21.2019.8.07.0001 RECORRENTES: EDITE PEREIRA PESSOA, LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA RECORRIDAS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA GARANTIA ATÉ DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. AUSENTE VONTADE DE NOVAR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. 1. As empresas MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL ajuizaram monitória para pagamento de R$ 63.351,25 (sessenta e três mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). Alegam falta de pagamento da 4a e da 5a prestação de parcelamento de aluguéis de loja em shopping, vencido em 5/4/2019, 5/5/2019, 5/6/2019. 2. A sentença proferida pela 13a Vara Cível de Brasília extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC) com relação à LEONOR SOARES ARAUJO PESSOA e EDITE PEREIRA. No mérito, julgou o pedido procedente em parte para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 46.889,78 (quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), referente às parcelas dos meses de setembro e outubro de 2019, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 1% ao mês desde seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento. 3. Insatisfeitas, as partes autoras interpuseram apelação defendendo a legitimidade passiva dos fiadores. No mérito, defendem a plena ciência dos fiadores quanto à dívida quando se fez o parcelamento para adimplemento dos valores em atraso. Afirmam ser imotivada a recusa a assinatura do instrumento de confissão de dívida e que o parcelamento da dívida não significa. Por isso, requerem a aplicação dos encargos contratuais ao acordo firmado e a necessidade de rever a condenação em honorários, diante da sucumbência mínima no pedido. 4. Ao extinguir a ação por ilegitimidade passiva dos fiadores, o juízo sentenciante considerou ter havido novação quando foi concedido parcelamento dos encargos da locação em atraso. Para tanto, considerou que o documento monitório inclui tanto o contrato original quanto o parcelamento verbal, confirmado por e-mails. Assim, conclui que o crédito cobrado no processo corresponde ao cumprimento do acordo, não abrangido pela garantia do contrato original (art. 838, CPC). 5. A jurisprudência do STJ caminhou para reconhecer a continuidade da fiança quanto aos débitos posteriores à prorrogação do contrato e este Tribunal entende que os fiadores permanecem obrigados até a efetiva entrega das chaves quando há, no contrato de locação, cláusula expressa de responsabilidade. Precedentes: LAERCE VITAL DE OLIVEIRA E OUTRO vs MANUEL JOSÉ. RECURSO ESPECIAL No 877.630 - SP (2006/0182046-0). Relator: Ministro PAULO MEDINA. Data da Publicação: 09/03/2007; CLARINDO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR vs PAULO ALEXANDRINO DE MEDEIROS. Acórdão 550885, 20110020185448AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2011, publicado no DJE: 1/12/2011. Pág.: 167. 6. Consultando os autos, registro que o contrato de locação foi assinado em 26/07/2017 (ID 52135718, p. 9) e que a devolução das chaves aconteceu em 18/10/2019 (ID 30276034). Analisando o contrato firmado pelas partes, percebe-se existir cláusula contratual de responsabilidade solidária que subsistirá até a entrega real e efetiva das chaves, além da renúncia ao benefício de ordem. Também há disposição expressa que de em caso de impedimento de qualquer natureza, os fiadores deverão apresentar substitutos idôneos. Em verdade, as cláusulas demonstram a renúncia expressa ao benefício de ordem e às demais formas de exoneração da fiança, além de não ser possível inferir prejuízo na negociação para pagamento das parcelas em atraso. 7. Sobre a novação da dívida, é necessário haver a intenção de novar, sem a qual a segunda obrigação serve apenas para confirmar a primeira, conforme art. 361 do Código Civil. Nesse aspecto, a origem verbal do parcelamento corrobora a intenção das partes em manter os termos originalmente contratados, de modo a exigir a demonstração inequívoca da vontade de novar, o que não aconteceu. Caberia, portanto, aos fiadores provar que se exoneraram de sua obrigação firmada no contrato de locação de imóvel comercial, nos termos da lei, bem como a suposta novação da dívida. Precedente: WILLIAM CESAR BENTO e RENATA VEIGA BRANDAO vs AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CLINICAS GUARA LTDA, EDUARDO CALIXTO SALIBA e MARIA DE FATIMA LORDES SALIBA. Acórdão 1296543, 07289986720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. 8. No caso, o parcelamento teve a intenção de facilitar o pagamento da dívida, mas não trouxe o elemento novo ao negócio jurídico, sem o qual não é possível falar em novação. Quanto ao contrato de fiança, a cláusula contratual que estende a garantia fidejussória até a efetiva entrega das chaves ou devolução do imóvel impõe ao fiador o dever de procurar sua exoneração da obrigação, pelas vias próprias, o que não aconteceu. Por isso, mantida a garantia e ausente a intenção de novar, a reforma da sentença para constituir a obrigação dos fiadores é medida de rigor. 9. Conheço o recurso e afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, DOU PROVIMENTO à apelação para responsabilizar solidariamente LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA e EDITE PEREIRA PESSOA frente aos valores concedidos na sentença. As recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido afrontado o verbete sumular 214 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 838, caput e inciso I, do Código Civil, porque, sendo a novação pactuada apenas entre locador e locatário, os fiadores são partes ilegítimas para figurarem no pólo passivo da ação monitória. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com diversos julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, as recorridas postulam no ID 41604789 – Pág. 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao verbete sumular 214 do STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 838, caput e inciso I, do CCB, bem como ao apontado dissenso pretoriano, porque, segundo a jurisprudência do STJ, “prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.681/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015